Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. DECRETO LEGISLATIVO No 1.923/2012. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.